Tribunal: TJMT
Processo: 1026699-90.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026699-90.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA - CPF: 937.961.881-68 (APELADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 17.278.571/0001-95 (APELANTE), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 17.278.571/0001-95 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA - CPF: 937.961.881-68 (APELANTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA

APELADO(S
):

ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA
e

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEVIDA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA SE ADEQUAR A CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DEVIDO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE V
ALORES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de empréstimos consignados fraudulentos com descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão referem-se à configuração de dano moral, adequação do valor indenizatório, restituição dos valores descontados indevidamente e possibilidade de compensação entre os valores depositados e descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configuração de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, em razão da fraude constatada na contratação dos empréstimos. Responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecimento do dano moral, em virtude dos descontos indevidos em benefício previdenciário da consumidora. Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Determinação de restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, com atualização monetária e juros, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, autorizada a compensação dos valores previamente depositados
em conta da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias que resultem em descontos indevidos em benefícios
previdenciários, sendo cabível a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

ambas as partes

contra sentença que proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível da Comarca
de
Várzea Grande
/MT
, que, nos autos
de
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Tutela De Urgência E Condenação Por Danos Morais

movido
por
ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.,
cuja causa de pedir se refere a
empréstimos consignados não autorizados ou contratados pela consumidora
,

julgou
parcial
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega a autora que é pensionista e que no mês de outubro de 2020 ao imprimir extrato de sua conta notou que havia 02 (dois) TED, um no valor de R$1.235,42 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) e outro no valor de R$1.874,15 (um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e quinze centavos) referente a dois empréstimos nos quais não autorizou ou realizou.

Afirma ser indevido o apontamento por não reconhecer tais descontos, requer a devolução do valor depositado, se abstenha de efetuar novos descontos e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Junta instrumento procuratório e documentos à Id. nº. 63267986.

À Id. nº 66457027 concedi a justiça gratuita.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. nº 71871655, alegando em preliminar impugnação ao valor da causa, ausência de pretensão resistida e indeferimento da inicial ausência dos extratos bancários e no mérito, regularidade do apontamento do desconto, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral. Anexou procuração, substabelecimento e documentos.

Em Id n. 73696584, autora apresentou a impugnação.

Laudo pericial Id. nº 139336936.

Vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do
julgador.especialmente
quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei).

A doutrina também soa neste sentido,” in
verbis
”:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
4º ed.
, p.464 – negritei).

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

(negritei)

PRELIMINARES

DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

A parte ré alega que a autora não comprovou que a pretensão deduzida foi resistida pelo réu.

Além de a tese ser totalmente genérica no tocante aos fatos, não deve prosperar, pois a determinação de que o reclamante comprove seu interesse de agir por meio da prévia tentativa de solução administrativa vai de encontro ao livre acesso ao Poder Judiciário.

O art. 5º, inciso XXXV, da constituição: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, assim, entendo que a ausência de requerimento administrativo que vise a resolução da situação narrada na inicial não impede a propositura da presente ação.

Assim, rejeito a arguição.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Impugna a ré quanto ao valor dos danos morais, postergo a análise da preliminar de NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, por entender que se confundi com o mérito.

DA INÉPCIA DA INICIAL

Em preliminar alega que o autor não trouxe aos autos documentos indispensáveis a amparar o seu direito.

Entendo que a preliminar não prospera.

Inobstante entender que a matéria sequer poderia ser tratada como preliminar, ao analisar o pedido inicial pude bem extrair os fatos e fundamentos delineadores do pedido.

Assim, rejeito a arguição.

DOS FATOS

As argumentações da parte autora, de que não realizou os empréstimos com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos um contrato supostamente assinado pelo Autor Id. nº 71871662.

O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide, ou seja, se foi emitido ou não pelo autor.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho do Autor, conforme conclusão do Sr. Perito à 139336936. Vejamos:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 71871666, 71871667, não foram escritas com o punho da Sra.
Eluiza
Pedrosa Silva Oliveira.”

No caso, são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no
Resp
nº 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido de as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. [...]” (grifo nosso).

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, como já mencionado.

Nesse sentido, confira-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho:

Muito se tem discutido a respeito da natureza da responsabilidade civil das instituições bancárias, variando opiniões desde a responsabilidade fundada na culpa até a responsabilidade objetiva, com base no risco profissional, conforme sustentou Odilon de Andrade, filiando-se à doutrina de
Vivante
e Ramela ("Parecer" in RF 89/714). Neste ponto, entretanto, importa ressaltar que a questão deve ser examinada por seu duplo aspecto: em relação aos clientes, a responsabilidade dos bancos é contratual; em relação a terceiros, a responsabilidade é extracontratual. (Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 417)

DOS DANOS MORAIS

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, entende a Jurisprudência;

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORRENTISTA - PORTABILIDADE DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADA PELO RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, por ter tido portabilidade de salário sem a sua expressa autorização, necessitando realizar empréstimo para honrar com seus compromissos, fica os reclamados obrigados a reparar o dano moral causado.2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re
ipsa.3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.4. Comprovado prejuízo sofrido em razão da falha na prestação do serviço pelos reclamados, é devido à restituição, a título de danos materiais.5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.Data
da sessão: Cuiabá-MT, 02/06/2023 (N.U 1027552-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não
provido.(
TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento:
22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II – DETERMINAR que a autora restitua o valor depositado indevidamente para a Ré, via deposito judicial.

III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do
STJ[
1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do
STJ[
2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.
(...)

Opostos embargos de declaração (IDS.
249701211
e
249701214
), estes foram rejeitados pelo juízo singular.

O Apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em suas razões de recurso
(ID.
249701218
)
, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Ausência de dano moral

Necessidade de redução do valor indenizatório

Possibilidade de compensação de valores

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial
ou subsidiariamente que seja reduzido o valor da indenização ou determinada a compensação de valores,
reformando a sentença que deu parcial procedência ao pleito da parte autora da demanda. (ID.
249701209
)

A parte
R
ecorrida
Autora
apresenta suas contrarrazões (ID.
249701224
), rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo, conforme certidão
Aba Expedientes do PJE 1º Grau (
Decisão (34543211)
e preparo
recolhido (
ID.
250535234
)
.

A
Apelante
ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA
, em suas razões de recurso
(ID.
249701221
)
, aponta os seguintes argumentos de reforma:

2.1

Restituição dos valores pagos

2.
2

Majoração da verba indenizatória

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença atacada para fins de deferir
a restituição dos valores pagos indevidamente pela parte Autora ou que seja feita a compensação dos valores depositados via TED e a majoração da indenização por danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
251838689
), rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
, porém ratificando a possibilidade de compensação de valores.

Recurso tempestivo, conforme certidão
Aba Expedientes do PJE 1º Grau
(
Decisão (34543210)

e desacompanhado de preparo pago ante o deferimento das benesses da justiça gratuita (ID.
250535208
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA

APELADO(S):

ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra sentença que proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Tutela De Urgência E Condenação Por Danos Morais movido por ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., cuja causa de pedir se refere a empréstimos consignados não autorizados ou contratados pela consumidora, julgou parcial procedente o pedido
, sob argumento que restou comprovada a falha na prestação de serviços em razão da demonstração de fraude na contratação do empréstimo consignado.

A Apelante
Ré
, em suma, defende a necessidade de
indeferimento do pedido de dano moral, argumentando inexistir
provas suficientes a embasar sua argumentação de que tenha sofrido transtornos por culpa do Banco
.

Aponta, subsidiariamente, que o valor indenizatório deve ser revisto por se revelar como
excessivamente oneroso quando observada a complexidade e tipo de causa em questão, devendo

ser
aplicado o
princípio da razoabilidade
, bem como que se faz prudente a realização de compensação dos valores já depositados em favor da Autora em razão do empréstimo não autorizado.

A Apelante
Autora
, em suma,
aponta que em razão dos (02) dois empréstimos
foram realizados descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora no valor de R$28,60 (vinte e oito reais e sessenta centavos) e R$43,93 (quarenta e três reais e noventa e três centavos), tendo como data do início outubro de 2020 e término dos descontos em 26 de junho de 2024.

Pugna, ainda, pela reforma da sentença de modo a ser majorada a indenização fixada por danos morais.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos Apelantes.

Das razões recursais de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Ausência de dano moral

O assunto trazido nessa vereda, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível,
se refere a não contratação dos
contratos nº.: 010011986189 (R$ 1.874,15)
e
010011126940 (R$ 1.235,42),
o que revela o aspecto de indevidos do
s descontos
realizados, bem como se existe dano moral indenizável.

A instituição financeira apelante, por outro lado, sustenta
que ainda que o contrato tenha se dado de forma irregular, este foi objeto da ação de terceiros
, motivo pelo qual
inexiste ato ilícito imputável à parte Ré.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica ventilada pelo banco apelante deve ser rejeitada, pois, o conjunto fático-probatório evidencia a falha na prestação do serviço.

No caso, a negativa de contratação aventada pela parte Autora, restou devidamente sacramentada como incontroversa em razão da realização de perícia grafotécnica que concluiu que “
a

assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº

71871666, 71871667, não foram escritas com o punho da Sra.
Eluiza

Pedrosa Silva Oliveira
” e, via de consequência, foram indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora.

Nesse sentido, já se manifestou este
Eg
. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando o banco ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do Autor/Apelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, em face do empréstimo fraudulento; (
ii
) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral; e (
iii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados da aposentadoria do Apelado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito das operações bancárias é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, cabendo-lhes adotar medidas de segurança eficazes para proteger o consumidor. A falha na prestação de serviço pelo banco recorrente fica configurada ante a ausência de medidas preventivas para evitar a fraude, como a biometria facial e a verificação do dispositivo que fez a solicitação do empréstimo (se estava cadastrado previamente), bem como, do histórico de movimentações financeiras do perfil do consumidor, evidenciando a fragilidade do sistema de segurança bancária. A indenização por dano moral fixada na origem (R$ 6.000,00) é adequada e proporcional, já atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, sem caracterizar enriquecimento sem causa. A restituição em dobro dos valores descontados é indevida, pois não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, devendo a restituição ser realizada de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente a fraudes cometidas por terceiros em transações bancárias, em razão de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. A ausência de comprovação de má-fé do Banco impede a aplicação da restituição em dobro, devendo esta ser realizada de forma simples. (N.U 1005844-86.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

N
o que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido
desconto em benefício previdenciário
, perpetrado pela instituição financeira apelante, de serviço não contratado pelo apelado, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Sobre isso, a jurisprudência deste sodalício:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Em conclusão, deve
ser rejeitad
a
a tese da parte apelante
ré
, eis que,
evidente a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Necessidade de redução do valor indenizatório

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Possibilidade de compensação de valores

Aduz
a

instituição financeira
, ora
A
pelante, a necessidade de reforma d
a
r. sentença, isto porque,
não houve a
determinação de compensação entre os valores depositados em conta bancária do
A
pelante
referente aos contrat
os
cuja conclusão probatória foi pela não
contratação
pela consumidora
e
os valores a serem restituídos referente aos descontos realizados indevidamente.

Em análise ao caderno processual, vislumbro que assiste
razão

à
apelante, pois, o extrato juntado aos autos pel
a
consumidor
a
(ID.
249700695
– pág. 2
a 3
)
e
(ID.
249700695
– pág.
10 a 11
)
, em contraste com o TED informado
e realizado na conta da Autora
(ID.
249700694
), comprovam a concessão do valor em conta do apelante.

Desse modo, com o escopo de evitar o enriquecimento ilícito, a teor do previsto no art. 884 do Código Civil, deve ser
reformada
a sentença
para que seja determinada a compensação de valores.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE
CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO EXISTÊNCIA. CONSUMIDOR QUE USOU O VALOR CREDITADO. QUESTÃO OMITIDA NA INICIAL. CONSUMIDOR QUE NÃO DEPOSITOU VALORES NOS AUTOS. DESCONTOS OCORRIDOS HÁ ANOS. INSURGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL VALOR A SER RECEBIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Não comprovada a contratação do empréstimo, ilegais os descontos de valores em conta do consumidor. 2- Inexistente abalo à moral da apelante, que, a despeito de não ter contratado, usou os valores, não consignou estes fatos em juízo e não depositou no feito os valores usufruídos. Além disso, os descontos estão sendo realizados desde 2015, tendo a ação sido ajuizado apenas em 2021, de modo que não vejo que sua honra foi ferida. 3- Diante da comprovação de concessão do valor em conta da apelada, possível o ressarcimento do valor em juízo, com compensação dos valores até então descontados, de forma simples, não em dobro.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001576-61.2021.8.11.0044, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023).

Assim, devem ser restituídos os valores descontados indevidamente em benefício previdenciário em nome da parte consumidora, conforme pleiteado no primeiro grau, referente aos contratos
n
.º
010011986189
e
010011126940
, na forma simples, cujo juros devem incidir desde a data do evento danoso (
Súmula 54 do STJ
) e correção monetária do efetivo prejuízo (
Súmula 4
3
do STJ
), cujos valores deverão ser
abatidos
do montante depositado em conta corrente que totalizou
R$
3.109,57
.

Das razões recursais de ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA

2.1

Restituição dos valores pagos

Conforme já esposado no tópico 1.3
, deverá ser realizada a devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário em nome da parte consumidora, na forma simples, cujo juros devem incidir desde a data do evento danoso (
Súmula 54 do STJ
) e correção monetária do efetivo prejuízo (
Súmula 4
3
do STJ
),
sendo que os
valores deverão ser abatidos do montante depositado em conta corrente que totalizou
R$
3.109,57
.

2.2

Majoração da verba indenizatória

Em relação ao pleito de
majoração
do valor indenizatório, anoto que já
entendi pela minoração para se adequar aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
, conforme tópico
1.2
, restando, portanto, prejudicada a análise do pedido.

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do
s
recurso
s, e no mérito

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, para
reduzir os danos morais ao importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, e, ainda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ELUIZA PEDROSA SILVA OLIVEIRA

para determinar a
devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário, na forma simples, cujo juros devem incidir desde a data do evento danoso (
Súmula 54 do STJ
) e correção monetária do efetivo prejuízo (
Súmula 4
3
do STJ
),
bem como autorizo que tais valores sejam
abatidos do montante depositado em conta corrente
referente aos contratos
010011986189
e
010011126940
, o que faço com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, de 1
5
% para 1
6
% sobre o valor da condenação, mantendo os ônus sucumbenciais na forma já determinada na sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024